Tribunal: TJMT
Processo: 1026440-38.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026440-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (AGRAVANTE), CLÍNICA VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (AGRAVADO), JOÃO PEDRO (AGRAVADO), RODRIGO CUTIARO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE

– INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

É assegurado o parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo, quanto atender, justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais, hipótese diversa dos autos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Andréia Nucia de Marchi,
objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando, desta forma, a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3º do CPC

e, subsidiariamente, o pagamento das custas de forma parcelada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ora agravada, em juízo de retratação, com o fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme certidão (ID. 67160248).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1º, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições para “
pagar as custas e as despesas processuais
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal supracitado, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que a agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, reafirmando tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Ocorre que, a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, após segura análise aos documentos trazidos pela agravante para comprovar a alegada hipossuficiência.

A propósito, como mencionado, na decisão agravada,
“Ademais, os documentos juntados (ID. 70353964), não demonstram sua carência momentânea de liquidez a ponto de deferir o pedido de gratuidade. Assim, como consignado pelo juízo a quo,
“
não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora,
conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF”

(ID. 70523980).

Desta forma, não há como prosperar o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, pois incompatível com a realidade dos autos.

Nota-se que a agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do julgamento do agravo de instrumento.

Confira-se, precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.
(N.U 0008006-52.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária
.
(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)” (destaquei)

Logo, sob qualquer perspectiva que se adote os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, constata-se a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme
demonstração cabal e irrecusável
, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015), atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º); o novo formato atende, assim, a situações em que, à semelhança deste caso.

Contudo, a agravante não se enquadra no perfil daquele que efetivamente necessita da concessão integral da benesse, tampouco faz jus ao parcelamento das custas e despesas do processo, ausente as circunstâncias autorizadoras para que lhe seja facultado o parcelamento das custas, razão pela qual, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça e do pedido de parcelamento das custas processuais.

Nesse sentido é a lição da Prof. Teresa Arruda Alvim Wambier:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O §6º, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...],
demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única
.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016
(destaquei)

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e no art. 468, §6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie
”.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, RAI 1002111-30.2018.8.11.0000, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018) (destaquei)

A propósito, destaco precedente do STJ em situação semelhante:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015
. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência

(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas
, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019) (destaquei)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021